Tribunal: STF
Processo: ARE 1466032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA. LEI 10.559 DE 2002. EMPREGADO DA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS) PORTARIA N. 4.443/2009. EFEITOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO ECONOMICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO: INEXISTENCIA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.



    1. Cuida-se de recurso objetivando modificar sentença que, negando a indenização por dano moral, declarado indevido, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União a pagar ao autor, anistiado político — Portaria MJ 4443/2009, a reparação econômica mensal permanente e continuada, prevista no inciso I, do art. 1º, da Lei 10.559/02.



    2. Consta dos autos que o autora formulou, em agosto de 2007, requerimento de anistia com o fim de ver anulada a demissão corrida em 1986; que teve seu pedido analisado e deferido por força da Portaria 4.443 de 23 de dezembro de 2009, vazada nestes termos: "(...) resolve: n. 4.443 — Ratificar a condição de anistiado político de Sebastião Mario de Almeida portador do CPF n. 066.750.261-00, e conceder a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos, do período de 12/08/1986 a 05/10/1988, nos termos do artigo 1º, incisos I e III da Lei n. 10.559, de 13 de novembro de 2002".



    3. A União entendeu que, no caso concreto, o autor tem direito à anistia e contagem de tempo de serviço, apenas e tão só. Negou pedido de reparação econômica, previsto no inciso II, do art. 1° da Lei n. 11.559/2002.



    4. Da decisão que balizou a Portaria 4.443/2009, o interessado pediu reconsideração a qual, segundo informa membro da Comissão de Anistia, no Oficio 351/2011/CA, assinado em 06/10/2011, não havia, até aquela data, sido apreciada. (fls. 295/296).



    5. O recebimento, processamento e reconhecimento, por parte da União, da condição de anistiado consolidado que foi pela publicação da Portaria 4.443/2009, constituem renúncia tácita à prescrição. Publicada a Portaria em dezembro de 2009, estando pendente até outubro de 2011 a revisão reclamada na esfera administrativa, não se verifica, na data do protocolo do presente feito (14/05/2012) prescrição para reclamar a revisão do ato administrativo, guerreado no ponto em que restou desfavorável ao postulante.



    6. Rejeitado o pedido de extinção do feito com fundamento no art. 269, IV, do CPC, formulado pela União.



    7. No que se refere às indenizações, é princípio assente na Teoria do Risco Administrativo o cabimento por dano tanto material, como moral, a anistiado político, a quem foi infligido tratamento que atingiu as suas esferas de direito, consoante se extrai do inciso II, do art. 1º da Lei n. 10.559/2002. Trata-se de acessório que segue o principal.



    8. A Comissão de Anistia reconheceu a perseguição política ao apelante, do que decorreu, segundo apurado, em demissão arbitrária do quadro de empregados dos Correios e Telégrafos (ECT), não há como afastar o seu direito ao recebimento de uma reparação econômica.



    9. No que se refere à indenização prevista no art. 5º, tem-se que o autor não preenche os requisitos impostos pela norma. O autor não comprovou ter sido impedido de exercer atividade profissional; exerceu atividade remunerada entre 1989 e 1997 na própria ECT, ocupando, nesse período, emprego público a que fez jus após aprovação em concurso público; não obteve a declaração do direito de ser reintegrado ao emprego de vigilante; não comprovou vínculo com a atividade laborai que exercia até 1986 (vigilante) logo, não tem direito à reparação económica em prestação mensal, permanente e continuada.



    10. O autor faz jus ao benefício previsto no art. 4º da Lei 10.559/02, reparação econômica em prestação única, fixada, no caso em 62 salários mínimos (30 correspondente aos meses de agosto de 1986 a agosto de 1987; 30 correspondente aos meses de setembro de 1987 a setembro de 1988 e dois pelo mês de outubro de 1988, em face da declaração do direito de averbação de tal período para fins de contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos).



    11. A reparação econômica prevista na Lei 10.559/02 possui caráter indenizatório, sem qualquer espécie de ressalva quanto à natureza dessa indenização - se exclusivamente quanto aos danos materiais, ou se abrangeria, também, os danos morais. A natureza dúplice da indenização concedida aos anistiados políticos fica evidenciada nos arts. 4º a 6º da Lei de Anistia. Indeferido o pedido de indenização por dano moral em parcela separada.



    12. Não comprovada atividade ou vinculo labora desde o quinquênio que antecede o requerimento administrativo de anistia, o autor não tem direito ao recebimento dos benefícios indiretos previstos no art. 14 da Lei n. 10.559/2002 (assistência médica, odontológica e hospitalar), porquanto não vinculado, no período, a entidade que assegurava esse direito a seus empregados.



    13. Os valores vencidos devem ser acrescidos de juros de mora, contados da citação, e correção monetária, contados da data em que a prestação se tomou devida, a serem apurados pelos índices e percentuais previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    14. A sucumbência, ainda que parcial, da União justifica a manutenção dos honorários fixados na sentença em R$ 3.000,00 devidos pela União à parte autora, com fulcro no § 4º, do art. 20, do CPC.



    15. Custas iniciais pela parte autora. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e finais pela União (isenta).



    16. Apelação da parte autora desprovida (assistência médica e odontológica mais dano moral).



    17. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas para declarar que a União não tem que pagar a prestação mensal e continuada prevista no art. 5º mas a reparação econômica na forma prevista no art. 4º da Lei 10.559/02, fixado em 62 salários mínimos considerando o valor do salário mínimo vigente em dezembro de 2009, tudo acrescido de juros e correção monetária, fixados na forma do manual de cálculos da justiça federal, bem como para decotar da condenação a obrigação de reembolsar as custas adiantadas pelo autor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente